Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE OLIVEIRA DESTRO - CPF: 600.379.629-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COINBO INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 81.888.018/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA FAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 832.741.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LÚCIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 110 E 779, II, DO CPC, POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO ACERCA DE DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção de decisão que determinou a inclusão da sucessora, face ao falecimento do sócio, eis que diante de tal fato ocorre a dissolução da pessoa jurídica, aplicando-se, por analogia, o disposto nos artigos 110 e 779, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DESTRO
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial / Cumprimento de Sentença nº 0000106-81.1999.8.11.0044, Código: 3710, proc. 483/2005, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
DETERMINOU
a retificação da autuação para habilitar no polo passivo destes autos as sócias, Sra. Alexandra de Oliveira Destro, a Sra. Ana Lucia de Oliveira e a Sra. Rosa Fazio de Oliveira.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando descabimento da sucessão processual, ante a inocorrência de dissolução e/ou distrato da empresa executada.

Alega que “(...) trata-se de ação de execução movida pelo Banco do Brasil, ora Agravada, em face da Coinbo Indústria de Borracha Ltda – ME, com fundamento em alegada cédula de crédito industrial inadimplida, no valor histórico de R$ 258.539,58 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos). 6. Com o decorrer do processo, ocorreu a penhora, leilão e arrematação do bem hipotecado (Fazenda Santa Rosa) pelo valor de R$ 3.054.496,72 (quatro milhões cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), com pagamento a vista de R$ 763.624,54 (setecentos e sessenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com o parcelamento do saldo residual em 30 vezes. 7. Contudo, após o Agravante informar o falecimento do representante legal da Executada Coinbo, houve o requerimento para regularização da representação processual da demandada, culminando com o pedido de habilitação da herdeira Alexandra de Oliveira Destro, ora Agravante, na condição de Executada. 8. Ingressando espontaneamente nos autos, a Agravante promoveu o chamamento do feito à ordem, demonstrando que o falecimento do representante legal da empresa executada não autoriza o ingresso de seus herdeiros no polo passivo a execução”.

Defende que a pretensão do exequente/agravado deve ser formulada em incidente próprio.

Salienta que “(...) o MM. Juízo a quo determinou que o Agravado regularizasse a situação processual ante o noticiado falecimento (...) SEM SE ATENTAR QUE O FALECIDO REPRESENTANTE LEGAL DA EXECUTADA COINBO NÃO ERA, ELE PRÓPRIO, TAMBÉM EXECUTADO, o Agravado requereu a habilitação da herdeira do espólio, Sra. Rosa, para que fosse incluída no polo passivo da ação”.

Sustenta que “(...) O FALECIMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXECUTADA COINBO NÃO POSSUI O CONDÃO DE SE DETERMINAR A INCLUSÃO DE SEUS HERDEIROS E/OU SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. 22. Isso porque A EXECUÇÃO É MOVIDA EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DA EMPRESA COINBO, de modo que o falecimento de seu sócio principal não deve impactar no regular andamento do feito, muito menos autorizar qualquer modificação no polo passivo da lide”.

Frisa que “(...) NÃO HÁ REGISTRO DE QUE A EMPRESA EXECUTADA TENHA SIDO REGULARMENTE DISSOLVIDA, elemento este imprescindível a justificar a sucessão processual nos termos estabelecidos pela r. decisão agravada”.

Argumenta que “(...) EVENTUAL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA NÃO JUSTIFICARIA A SUCESSÃO PROCESSUAL, sendo certo que a inclusão dos sócios somente ocorreria em caso de eventual comprovação dos requisitos legais autorizadores (art. 50 do código civil) em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica”.

Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, alegando que se encontram presentes os requisitos que o justificam: - “fumus boni iuris” (pois é inequívoco que, diante do robusto conteúdo probatório colacionado aos autos, visto que a empresa Executada Coinbo não se encontra regularmente dissolvida ou liquidada de modo a justificar a sucessão processual. 39. Pelo contrário, não há qualquer registro nesse sentido, situação fática esta que é condição sine qua non para a sucessão processual de uma pessoa jurídica numa demanda judicial, consoante consolidado entendimento jurisprudencial) e “periculum in mora”, visto que a manutenção da r. decisão agravada, além de gerar insegurança jurídica e arranhar a imagem do Poder Judiciário, também coloca em risco o patrimônio da Agravante, uma vez que esta foi indevidamente incluída no polo passivo da execução de origem.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo. Subsidiariamente, “(...) considerando que a Agravante jamais possuiu qualquer poder de gerência sobre a empresa executada, tendo recebido suas cotas de participação por herança, que seja afastada sua responsabilidade pelo crédito executado”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial / Cumprimento de Sentença nº 0000106-81.1999.8.11.0044, Código: 3710, proc. 483/2005, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de COINBO INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA – ME E OUTRO(S),
DETERMINOU
a retificação da autuação para habilitar no polo passivo destes autos às sócias, Sra. Alexandra de Oliveira Destro, a Sra. Ana Lucia de Oliveira e a Sra. Rosa Fazio de Oliveira

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante,
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DESTRO,
que se insurge contra a decisão que

a habilitou no polo passivo da ação, não há como desqualificar a decisão.

É que ficou bem claro pela decisão impugnada, que a integração da Agravante se deu na qualidade de sócia, como sucessora de responsabilidade, em razão do falecimento do sócio indicado na inicial apresentada pelo Banco do Brasil S/A, em consonância com os artigos 110 e 779, II, ambos do CPC.

Dizem os mencionados artigos:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;”

Ademais, não merece reprimenda a decisão, pois com o falecimento de sócios, é viável a aplicação dos artigos 110 e 779, II, do CPC, por analogia, eis que se aplica a sucessão processual, entendendo-se pela dissolução da pessoa jurídica.

Portanto, deve ser mantida a decisão que autoriza a sucessão, a fim de dar seguimento à demanda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
EMPRESA EXECUTADA EXTINTA NO CURSO DA LIDE
-
SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS
-
POSSIBILIDADE
.

A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no
110
do
CPC
, que deve ser aplicado analogicamente”. (TJMG –
AI 0245476-74.2022.8.13.0000
, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: Des. José de Carvalho Barbosa, publicado em 10/02/2023, julgado em 09/02/2023).

No mesmo sentido está a jurisprudência do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA.
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15.
EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023 .2.
O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes
. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente .5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente .6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente .7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)”. (negritei).

Com esses apontamentos, e diante do entendimento de dissolução da pessoa jurídica com o falecimento de um dos sócios, mantém-se a Agravante no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024